Tribunal: TJBA
Processo: 0045573-49.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045573-49.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR OSWALDO FRAGA DE CARVALHO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVESTRE DE FARIA registrado(a) civilmente como MAURICIO SILVESTRE DE FARIA, IVA COSTA BARRETO registrado(a) civilmente como IVA COSTA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DIREITO AO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA. ART. 9º, §§1º E 3º DO DEC. 406/1968 RECONHECIDO EM AÇÃO. COISA JULGADA. SÚMULA 239 DO STF. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES DA REALIDADE FÁTICO-JURÍDICA DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. STF. STJ. TJBA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NULOS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INVÁLIDO. APELO IMPROVIDO.

Examinados os autos da execução fiscal originária, de nº 0071207-52.1997.8.05.0001, temos que a Certidão da Dívida ativa se encontra acostada na ID 68827208 daqueles autos, não informa a origem da dívida como sendo inadimplemento do parcelamento tributário.

O Auto de infração, acostado na id 68827208 destes autos, identifica como infração a falta de recolhimento do ISSQN, infringindo os art.’s 92 e 93 do CTRM de Salvador, com incidência da penalidade do art. 103 do mesmo diploma. Segue-se um pedido de adesão ao parcelamento tributário correspondente ao período de 06/02/1991 à 05/09/1995, como confissão irrefutável do débito.

Os apelados sustentaram que a sentença proferida nos autos de ação anulatória n° 140.92.312514-4,que reconheceu o direito da autora ao regime diferenciado de tributação do ISSQN, anulando a cobrança para aquele exercício, e tornando nula a cobrança para os demais. O Município apelante alegou, em sede de razões finais, a inexistência do título judicial citado pelo apelado, o que não procede, porquanto a referida sentença encontra-se acostada na ID 57575742 14-19/31, proferida em 01/08/1994, bem assim o Acórdão proferido por Este Tribunal (20-34/31), bem assim a certidão de trânsito em julgado, em 13/08/1996 (26/31). Cumpre pontuar que, com efeito, o apelado foi parte autora da aludida ação, como se examina no documento citado.

A Súmula 239 do STF, declara que decisão que declara indevida a cobrança de determinado imposto não faz coisa julgada em relação aos exercícios seguintes.
SÚMULA 239 -
DECISÃO QUE DECLARA INDEVIDA A COBRANÇA DO IMPOSTO EM DETERMINADO EXERCÍCIO NÃO FAZ COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS POSTERIORES.

A própria jurisprudência da Corte Superior reconhece, no entanto, que se aplica o entendimento Sumulado apenas em processo judicial onde se proferiu a decisão transitada em julgado referente a exercícios financeiros específicos, não incidindo, no entanto, nas que tratam da própria existência da relação jurídica tributária continuativa.

O Superior Tribunal de Justiça confirma a incidência da Súmula do Pretório Excelso, notadamente, nos casos de notadamente nos casos de alteração legislativa ou jurisprudencial da relação Jurídico Tributária. No mesmo sentido o TJBA.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de ser irrelevante o fato de a pessoa jurídica ser constituída na forma de sociedade limitada,uma vez que o direito à tributação privilegiada do ISSQN, nos termos do art . 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, demanda a análise do efetivo exercício da atividade pela sociedade, assim como a verificação de que os fatores de produção, de circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional dos sócios. No mesmo sentido o TJBA.

Reconhecido o direito do apelado em ação judicial, o Município não logrou êxito de comprovar qualquer alteração da realidade fático-jurídica na relação tributária, quer seja pela alteração legislativa, quer seja pela alteração da prestação de serviços pela Apelada. Desta forma, são nulos os créditos tributários, bem assim o parcelamento administrativo apresentado pelo Apelante.

APELO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município de Salvador tendo como Apelado o Laboratório
De Patologia Clinica Dr Oswaldo Fraga De Carvalho LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.